Tribunal: TJBA
Processo: 8028634-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028634-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: CARLA CRISTINA GOMES XAVIER Advogado(s):FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS PRESCRITOS PARA TRATAMENTO DE LOMBALGIA CRÔNICA. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para obrigar plano de saúde a autorizar procedimentos médicos e fornecimento dos respectivos materiais prescritos para o tratamento de lombalgia crônica incapacitante da autora. Em seguida, Agravo de Instrumento visando à revogação da medida antecipatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessão de tutela de urgência para determinar a cobertura de procedimentos médicos e materiais correlatos está em consonância com o rol de procedimentos da ANS e com o contrato de plano de saúde; (ii) definir se a multa diária imposta em caso de descumprimento da decisão se mostra razoável e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do Agravo Interno confunde-se com o mérito do Agravo de Instrumento, razão pela qual se reconhece sua prejudicialidade. 4. A decisão agravada encontra amparo no art. 300 do CPC, estando demonstrados a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano, dada a natureza incapacitante da patologia e o insucesso de tratamentos anteriores. 5. Os procedimentos médicos indicados constam do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, evidenciando-se a cobertura contratual. 6. A urgência, embora não expressamente destacada no relatório médico, decorre do quadro clínico apresentado, que envolve dor intensa e limitação funcional significativa. 7. A operadora não pode substituir o médico assistente na definição do tratamento mais adequado, conforme entendimento consolidado do STJ. 8. A prescrição de materiais específicos pelo médico assistente integra a cobertura devida. Outrossim, não há risco de irreversibilidade. 9. Em contratos de plano de saúde, as cláusulas devem ser interpretadas em favor do consumidor, nos termos do CDC, dada sua hipossuficiência técnica. 10.A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para determinar a cobertura de procedimentos prescritos por médico assistente é válida quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, sobretudo se os procedimentos constam do rol da ANS. 2. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde fundada em parecer da junta médica da operadora, quando o tratamento indicado decorre de prescrição fundamentada do médico assistente. 3. A multa diária fixada para compelir o cumprimento da decisão judicial deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida a fixação de valores que garantam efetividade à ordem judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 9.656/1998, com redação dada pela Lei 14.454/2022; CDC, arts. 6º, I e VIII, e 47. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022; TJ-SP, Agravo Interno Cível nº 2168477-15.2024.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Passos, j. 15.08.2024; TJ-BA, AgInt no AI nº 8026981-17.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 10.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8028634-78.2025.8.05.0000 em que é agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravada CARLA CRISTINA GOMES XAVIER. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.